Tribunal: TJDFT
Processo: 0725244-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. INTERRUPÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PREJUDICIAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A atuação do sindicato, na condição de substituto processual, tem o condão de interromper o curso da prescrição em benefício da categoria, reiniciando a contagem do prazo para as execuções individuais, a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito. Prejudicial de Mérito Rejeitada.

2. Recurso conhecido e não provido.